Tribunal: TJSP
Processo: 2061947-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Tema no 810 de repercussão geral. Matéria não decidida no título executivo. Petição e cálculo apresentados após o julgamento pelo STF e omissos em relação aos critérios de correção monetária neste estabelecidos. Preclusão consumativa bem reconhecida. Inexistência de saldo. Recurso improvido.